Tribunal: TJBA
Processo: 8005397-10.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005397-10.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO EVERTON DA PENHA BELO

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS GOMES

APELADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, THIAGO SOARES DO NASCIMENTO

EMENTA

Apelação Cível. Direito civil e processual civil. Alienação fiduciária de bem imóvel. Execução extrajudicial. Lei Nº 9.514/97. Irregularidade na Constituição em Mora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, mantendo hígida a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária. Preliminar acolhida de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto na Ação Anulatória de Leilão nº 8005397-10.2024.8.05.0110, a fim de impedir o prosseguimento de quaisquer atos relacionados ao leilão extrajudicial do imóvel, mantendo-se os efeitos da decisão liminar deferida no primeiro grau. Mérito. A controvérsia principal reside na aferição da validade do procedimento de consolidação da propriedade, mediante a verificação do cumprimento cumulativo dos requisitos formais para a constituição em mora do devedor fiduciante por edital, conforme previsto nos §§ 4º e 4º-B do Artigo 26 da Lei nº 9.514/97, após restarem infrutíferas as tentativas de intimação pessoal. Conforme estabelece o Artigo 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97, a intimação por edital do devedor fiduciante, quando este se encontra em local ignorado ou incerto, exige a publicação pelo período mínimo de três dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, sendo este requisito formal e cogente que não pode ser substituído pela mera publicação em sistema eletrônico de registro de imóveis, por ausência de previsão legal de equivalência. Adicionalmente, o Artigo 26, § 4º-B, da mesma lei impõe, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, o envio prévio da intimação por essa via com antecedência mínima de quinze dias da realização de qualquer intimação editalícia, constituindo um requisito formal cumulativo. A documentação anexada ao feito demonstra que a publicação editalícia antecedeu o envio da comunicação eletrônica ao devedor, configurando clara inversão da ordem cronológica imposta pela legislação, e que a publicação do edital ocorreu apenas em plataforma eletrônica, não se equiparando à exigência de publicidade em jornal de maior circulação. O descumprimento dos requisitos formais e cumulativos estabelecidos pela Lei nº 9.514/97 para a constituição em mora do devedor fiduciante configura vício de natureza fundamental, maculando de nulidade absoluta o procedimento expropriatório e, consequentemente, a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes de leilão. Sendo assim, considerando que a ausência de regular constituição em mora é vício que compromete a validade de toda a cadeia de atos subsequentes, impõe-se a reforma da sentença, acolhendo-se o pedido para declarar a nulidade da consolidação da propriedade. Sentença Reformada. Apelação Provida.